Tribunal: STF
Processo: Rcl 72031
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos por J. P. P. contra decisão por meio da qual julguei extinta a reclamação, sem exame do mérito, por entender que a parte reclamante repetira ação que já fora decidida por ato transitado em julgado.



    A parte embargante afirma que não sustentou a existência de uma “Súmula Vinculante 393”, mas o descumprimento do Tema 393 da Repercussão Geral, que determina a competência da Justiça Federal para o julgamento de crimes que envolvam a publicação de imagens pornográficas envolvendo criança ou adolescente.



    Assevera que:



    A decisão embargada incorreu em evidente contradição ao fundamentar a extinção do feito sob o argumento de inexistência de "Súmula Vinculante 393", quando, na verdade, o reclamante se baseou no descumprimento do Tema 393 do STF.



    Além disso, reitera os argumentos da petição inicial, nestes termos:



    O descumprimento do Tema 393 pelo TJSP e pelo STJ está devidamente demonstrado nos autos, pois ambos os tribunais afastaram a competência da Justiça Federal para julgar os fatos imputados ao reclamante, mesmo diante da clara orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que crimes relacionados ao artigo 241-A do ECA devem ser processados pela Justiça Federal. 



    Assim, a correta interpretação do Tema 393 do STF deveria ter conduzido à determinação de nulidade das decisões proferidas pelo TJSP e STJ, com o envio dos autos ao juízo federal competente (doc. 30, p. 3).



    Ao final, requer:



    a) O recebimento e processamento dos presentes Embargos de Declaração;



    b) Que sejam acolhidos os embargos, reconhecendo-se a contradição apontada, com a consequente modificação do julgado para o reconhecimento do descumprimento do Tema 393 do STF pelos Tribunais Reclamados e a determinação de envio dos autos à Justiça Federal;



    c) Caso não seja este o entendimento, que sejam ao menos sanadas as omissões e contradições ora apontadas, com a devida inclusão dos esclarecimentos no acórdão embargado (doc. 30, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que os embargos de declaração merecem acolhida apenas para afastar o reconhecimento da existência de coisa julgada.



    Isso porque, muito embora a confusa petição inicial faça alusão, por diversas vezes, a uma suposta “Súmula Vinculante 393” — inclusive no pedido formulado ao final —, ela também menciona o Tema 393 da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese:



    Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico, acessível transnacionalmente, envolvendo criança ou adolescente, quando praticados por meio da rede mundial de computadores (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990).



    Dessa forma, acolho estes embargos de declaração tão somente para afastar o reconhecimento da coisa julgada, visto que é possível assentar que a presente reclamação possui fundamento diverso da Rcl 70.588/SP, e passo a examinar o pedido formulado na petição inicial.



    Bem examinados os autos, observo que a reclamação é manifestamente inadmissível.



    Com efeito, depois de consultar o site do STJ, foi possível constatar que a decisão reclamada (Agravo em Recurso Especial 2.472.443/SP) transitou em julgado em 28/8/2024 e esta reclamação somente foi proposta em 24/9/2024 (doc. 27).



    Incide, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil:



     Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    Aplica-se, também, a Súmula 734/STF, segundo a qual:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Com esse entendimento, destaco:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 



    3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 37.838 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/3/2023).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 



    1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. 



    2. É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal. Precedente. 



    3. Agravo interno o qual se nega provimento (Rcl 42.901 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).



    RECLAMAÇÃO – PRETENDIDA SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA – ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO – AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 22.722 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29/3/2016).



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para afastar o reconhecimento da existência de coisa julgada, mas nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF) por fundamento diverso. Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator